Tribunal: TJPA
Processo: 0803791-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803791-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA BRITO

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA NA NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito, danos morais e tutela provisória. O agravante alega cobrança indevida de valores exorbitantes pelo fornecimento de água em imóvel de sua propriedade que, embora adquirido em 2022, permanece desocupado. Requereu judicialmente a suspensão da cobrança, a proibição de corte no fornecimento, a realização de perícia técnica no hidrômetro, a retirada de seu nome de cadastros de inadimplentes e a troca de titularidade da conta, a qual foi indeferida em primeira instância sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pela concessionária é aparentemente abusiva; e (iii) determinar se a recusa da concessionária em alterar a titularidade da conta, condicionando-a ao pagamento do débito, configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plausibilidade do direito do agravante está demonstrada por documentos que indicam elevação abrupta e desproporcional dos valores cobrados, incompatíveis com o alegado consumo mínimo de imóvel desocupado, situação que exige análise mais aprofundada sobre a regularidade das medições de consumo.

O art. 22 do CDC impõe à concessionária o dever de prestar serviço público essencial de forma adequada, contínua e eficiente, não podendo interrompê-lo em razão de cobrança contestada com indícios de erro.

A recusa na transferência de titularidade da conta, condicionando-a ao pagamento de débitos pendentes, afronta o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza prática abusiva vedada pelo CDC.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é medida adequada diante da hipossuficiência técnica do consumidor para comprovar a irregularidade na cobrança e o correto funcionamento do hidrômetro.

O perigo de dano se evidencia na iminência de suspensão do fornecimento de água — serviço essencial — e na possibilidade de inscrição indevida do nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público não pode condicionar a troca de titularidade da conta de consumo ao pagamento de débito contestado.

A existência de indícios de cobrança excessiva autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir o corte no fornecimento de serviço essencial e suspender a exigibilidade dos valores até apuração judicial.

A recusa da concessionária em realizar a troca de titularidade sem prévio pagamento do débito viola o princípio da boa-fé objetiva e configura prática abusiva.

A realização de perícia técnica no hidrômetro é medida adequada para apurar a regularidade das medições quando há alegações fundamentadas de consumo incompatível com a realidade do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.282650-3/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 05.03.2024, pub. 08.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE HENRIQUE DA SILVA BRITO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0887137-53.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo neste momento processual.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA BRITO ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, afirmando que comprou o imóvel situado na Travessa José Pio, nº 326, em outubro de 2022 e que, na ocasião, ele não possuía débitos pendentes referentes ao consumo de água.

Conta que jamais residiu no imóvel, entretanto, a partir do mês de abril de 2024, foi surpreendido com a cobrança de faturas em valores exorbitantes, bem como com a impossibilidade de solicitar a revisão das faturas, sob a alegação de que não era o titular da matrícula e que a transferência de titularidade só poderia ser feita mediante o pagamento dos débitos em aberto.

Desta forma, pretende a concessão da tutela de urgência para que o réu suspenda as cobranças, não interrompa o fornecimento de água para a referida unidade consumidora, promova a transferência da titularidade e se abstenha de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes

Antes do despacho inicial, o autor aditou a inicial informando que as faturas de setembro e outubro vieram zeradas, situação que demonstra a irregularidade das cobranças, e que fechou o hidrômetro para impedir eventual vazamento e a posterior cobrança indevida. Além do mais, readequou o pedido de tutela para que o réu suspenda a cobrança dos débitos relativos aos meses de outubro e novembro e realize perícia técnica no hidrômetro ou providencie sua manutenção.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não basta, para a concessão da medida de urgência, a mera possibilidade de lesão e sim a efetiva demonstração de risco de dano concreto, consubstanciado na possibilidade de prejuízo patrimonial de difícil ou impossível reparação.

E no caso dos autos, além de inexistir prova apta a demonstrar que o autor não possui condições financeiras de arcar com os valores mensais exigidos também não se pode afirmar que eles não são exigíveis, situação que exige o contraditório e a instrução probatória no momento oportuno, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO - REVISÃO DOS VALORES COBRADOS EM FATURA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final.

- Não basta, para a concessão de tutela provisória de urgência, a mera possibilidade de lesão ao direito invocado pela parte requerente - que, em tese, sempre existirá - sendo indispensável, para o atendimento do requisito do periculum in mora, a efetiva demonstração de risco de dano concreto, consubstanciado na possibilidade de prejuízos patrimoniais que, por sua natureza, sejam de difícil ou impossível reparação, mesmo se procedentes, ao final da demanda, os pedidos formulados na peça de ingresso.

- A prova da ocorrência de como os fatos narrados ocorreram, notadamente, a regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária, haverá de ser produzida em fase própria, de instrução, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.282650-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 08/03/2024)

Ademais, a responsabilidade pelo pagamento das faturas de consumo de água potável é do consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, de sorte que incumbia ao autor comunicar a venda do imóvel e ver, desde então, alterada a titularidade do usuário do serviço.

Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência em razão da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo neste momento processual.

Cite-se o réu COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, preferencialmente de forma eletrônica, para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).

Por fim, indefiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que o pagamento das custas processuais é incompatível com a concessão da benesse.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

(...)

Relata o agravante que:

Adquiriu um imóvel localizado na Tv. José Pio, 326, bairro do Umarizal, Belém/PA, no ano de 2022.

As contas de água permaneciam em nome da antiga proprietária, pois o agravante nunca residiu no local, utilizando-o apenas para manter um cachorro de guarda.

O consumo de água no local era mínimo, sendo utilizado apenas para o animal, tornando impossível que as faturas chegassem a valores de aproximadamente
R$ 5.000,00 por mês
.

Ao tentar resolver administrativamente as questões de consumo e a troca de titularidade, a concessionária não solucionou o problema, restando apenas a via judicial.

Apesar disso, teve seu pedido de tutela antecipada indeferido sob a alegação de que não havia evidência da probabilidade do direito nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que:

O aumento repentino e exorbitante das faturas de água, saindo de
R$ 75,12 para R$ 7.804,35 em um único mês
, demonstra um erro na cobrança.

A somatória dos valores em aberto totaliza
R$ 42.043,70
, um débito que foge completamente da realidade do consumo do imóvel.

O imóvel
não possui moradores
e as faturas de energia elétrica comprovam o baixo consumo, variando entre
R$ 11,10 e R$ 22,11
nos meses em que as contas de água tiveram os maiores valores.

A não concessão da tutela coloca o agravante em uma situação de prejuízo, pois terá que arcar com um débito indevido ou sofrer com a negativação de seu nome e o corte do fornecimento de água.

Sustenta ainda que:

A
empresa se recusa a realizar a troca de titularidade da conta
, condicionando essa mudança ao pagamento das cobranças indevidas.

O fornecimento de água é um
serviço essencial
, e jurisprudências reforçam a ilegalidade de cortes nesse tipo de serviço quando há indícios de cobrança abusiva.

Por fim, requer que
seja suspensa a cobrança dos valores questionados
, a
concessionária não interrompa o fornecimento de água e, caso já tenha feito, restabeleça imediatamente
, a
empresa retire o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito
, e s
eja realizada a troca de titularidade da conta para o nome do agravante
.

Concedi o efeito suspensivo no Id 25468818, conforme a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança de faturas de água em valores excessivos, impossibilidade de corte do fornecimento e realização de perícia no hidrômetro. O agravante adquiriu imóvel em 2022 e, apesar de baixo consumo, foi surpreendido com contas que variaram de R$ 75,12 para R$ 7.804,35 em um único mês.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) a legalidade da cobrança dos valores contestados; (iii) a recusa da concessionária em alterar a titularidade da conta sem o pagamento do débito.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a plausibilidade do direito do agravante, diante de indícios de cobrança excessiva incompatível com o consumo declarado, aplicando-se o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que exige prestação contínua e adequada de serviços públicos essenciais.
4. A negativa de transferência de titularidade da conta, condicionada ao pagamento da dívida contestada, configura prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva.
5. O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de corte no fornecimento de água e eventual inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, causando prejuízos de difícil reparação.

6. Determina-se a realização de perícia técnica no hidrômetro para averiguar a regularidade da medição.

IV. Dispositivo e tese

7. Concedida tutela de urgência para:

· Suspender a cobrança dos valores questionados até decisão final;

· Impedir a interrupção do fornecimento de água ao imóvel do agravante;

· Determinar a realização de perícia técnica no hidrômetro;

· Autorizar a troca de titularidade da conta sem condicionar ao pagamento do débito contestado;

· Suspender eventual negativação do nome do agravante.

Tese de julgamento
: "A concessionária de serviço público não pode condicionar a troca de titularidade de conta de consumo ao pagamento de débito contestado, tampouco suspender o fornecimento de serviço essencial diante de indícios de cobrança abusiva, devendo ser assegurada a prestação contínua e a realização de perícia técnica para apuração do consumo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII e 22.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada para:

Determinar que a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ suspenda a cobrança dos valores questionados até o julgamento definitivo da demanda;

Submeter o hidrômetro do imóvel à perícia técnica, a fim de aferir a regularidade do consumo medido;

Impedir a interrupção do fornecimento de água ao imóvel do agravante, restabelecendo-o imediatamente, caso já tenha sido suspenso;

Proceder à troca de titularidade da conta de fornecimento de água para o nome do agravante, sem condicioná-la ao pagamento do débito contestado;

Na hipótese de já ter inscrito o agravante nos cadastros restritivos de crédito, determinar a suspensão provisória dessa inscrição até ulterior deliberação.

Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

No caso em análise, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme os documentos acostados aos autos, há indícios de cobrança excessiva e incompatível com o consumo do imóvel, que se encontra aparentemente desocupado. O aumento abrupto da fatura de água, de valores próximos a R$ 75,12 para R$ 7.804,35 em um único mês, sinaliza a necessidade de uma verificação mais aprofundada da regularidade da medição realizada pela concessionária.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o disposto no art. 22 do CDC, que impõe às concessionárias de serviço público a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos.

Digo mais, a negativa da empresa em corrigir a titularidade da conta, condicionando-a ao pagamento do débito contestado, configura conduta abusiva, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, deve-se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica do agravante para demonstrar a irregularidade das medições e a inexistência de consumo compatível com os valores cobrados.

Além disso, a perícia no hidrômetro é medida necessária para aferir a regularidade da medição, considerando que o agravante afirma que o equipamento foi fechado para evitar vazamentos internos, reforçando a probabilidade de erro na cobrança.

No tocante ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção da cobrança pode levar ao corte do fornecimento de água, serviço essencial para a dignidade do agravante e para a manutenção da unidade consumidora, além da possível inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que acarretaria prejuízo de difícil reparação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para:

Determinar que a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ suspenda a cobrança dos valores questionados até o julgamento definitivo da demanda;

Submeter o hidrômetro do imóvel à perícia técnica, a fim de aferir a regularidade do consumo medido;

Impedir a interrupção do fornecimento de água ao imóvel do agravante, restabelecendo-o imediatamente, caso já tenha sido suspenso;

Proceder à troca de titularidade da conta de fornecimento de água para o nome do agravante, sem condicioná-la ao pagamento do débito contestado;

Na hipótese de já ter inscrito o agravante nos cadastros restritivos de crédito, determinar a suspensão provisória dessa inscrição até ulterior deliberação.

É como VOTO

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 14/07/2025